Tribunal: TJDFT
Processo: 0739855-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739855-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITA LEMOS ANDRADE, HELENIO PARREIRA ANDRADE JUNIOR AGRAVADO: VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TALITA LEMOS ANDRADE E OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0069802-38.2008.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio realizado em sua conta bancária. Defendem a impossibilidade de penhora de valores em conta bancária ao argumento de que já existe penhora anterior sobre um bem imóvel que seria suficiente para a quitação da dívida exequenda, incorrendo em excesso de penhora. Sustentam que a quantia cobrada na presente ação também foi objeto de outra ação de cobrança no 0078708-17.2008.8.07.0001, devendo ser feito o abatimento da quantia depositada naquela ação. Indicam que a fiança é obrigação acessória e que o reconhecimento da prescrição da obrigação principal também deve alcançá-la. Afirmam que os demais fiadores, bem como os devedores principais, devem ser chamados ao processo. Tecem outras considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requerem o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida para acolher a impugnação à penhora determinando a liberação da penhora em sua conta bancária. Sucessivamente, a suspensão do feito em razão da prejudicialidade externa; a determinação de análise da exceção de pré-executividade constante nos autos; e o chamamento ao processo dos devedores principais e dos demais fiadores. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido nos IDs 51512516 e 51512518. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada assim dispôs (ID 167389233 dos autos de origem): 1. O executado Helênio, do qual foi penhorada, via Sisbajud, a quantia de R$ 125.598,39 (ID 154704833 - Pág. 13), compareceu aos autos em conjunto com a executada Talita para apresentar impugnação à penhora, nos termos da petição de ID 161721418. Alegam que a parcela contratual que está sendo exigida nesta ação executiva foi depositada judicialmente pelos devedores principais e já foi levantada pelo exequente no âmbito da ação de consignação no 0078708-17.2008.8.07.0001, que tramitou na 18a Vara Cível de Brasília. Afirmam que naqueles autos o exequente promoveu cumprimento de sentença visando o recebimento de débito remanescente decorrente da atualização do valor, tendo o feito sido extinto em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente. Sustentam que a pronúncia da prescrição em favor dos devedores principais também aproveita aos fiadores, razão pela qual esta ação de execução deve ser extinta. Argumentam, outrossim, que este feito já tramita há 15 anos. Afirmam que o exequente litiga de má-fé, pois se omite em abater o valor já recebido na ação de consignação em pagamento. Alegam que houve excesso de penhora, uma vez que o imóvel e os veículos penhorados já são suficientes para a satisfação da obrigação. Questionam o fato de o exequente ter demonstrado desinteresse nos valores penhorados das contas dos executados Edmundo e Cristiane e ter desistido da execução em relação a estes, que são devedores solidários, e insistir no prosseguimento do feito em face dos impugnantes. Requerem a desconstituição da penhora da quantia localizada na conta bancária do executado Helênio e o chamamento ao processo dos devedores principais, Teofilo e Idalecio, e dos fiadores Edmundo e Cristiane. O exequente manifestou-se sobre a impugnação no ID 162949226. Além de refutar todos os argumentos dos executados, sustenta que a impugnação é intempestiva e que, à exceção da alegação de excesso de penhora, está preclusa a oportunidade para os executados suscitarem as demais questões, as quais deveriam ter sido invocadas por meio do oferecimento de embargos à execução, no prazo legal. É o relato. Decido. Em virtude de ser ilegível a assinatura lançada no aviso de recebimento juntado no ID 159382578, determinou-se a renovação da diligência e, antes dessa ser promovida, a impugnação à penhora foi apresentada, razão pela qual não há que se falar em intempestividade. Quanto à preclusão, é certo que os executados não podem valer-se de impugnação à penhora para tentar debater matérias afetas aos embargos à execução, os quais não foram oferecidos no prazo legal. O objeto da impugnação deve se restringir às questões referentes à validade e adequação da penhora. É admissível, também, a alegação referente à prescrição por consistir em matéria de ordem pública. A prescrição intercorrente pronunciada no cumprimento de sentença promovido pelo exequente em face dos devedores principais não repercute quaisquer efeitos nesta ação executiva, a qual é promovida em desfavor dos fiadores. É lícito ao credor promover a cobrança judicial em face de qualquer um dos devedores solidários e, inclusive, desistir de prosseguir em relação a quaisquer deles. Desse modo, o reconhecimento da prescrição intercorrente somente implicou na impossibilidade de o exequente prosseguir com aquele cumprimento de sentença, mas, diversamente do que pretendem os impugnantes, não obstou o prosseguimento desta ação executiva. Para a pronúncia da prescrição intercorrente no âmbito deste feito, cabe aos impugnantes comprovarem a inércia do exequente e o decurso do prazo prescricional, o que não foi realizado. Além de já estar preclusa a oportunidade para os impugnantes alegarem excesso de execução, uma vez que opuseram embargos no prazo legal, vale enfatizar que na decisão de ID 37394291 foi declarado que o valor depositado no âmbito da ação de consignação em pagamento já foi deduzido do débito ora em execução. Especificamente em relação à penhora, não está configurado excesso, uma vez que não houve a alegada penhora do imóvel, mas somente dos eventuais direitos aquisitivos dos executados, direitos estes que sequer puderam ser quantificados devido ao fato de recaírem inúmeros débitos fiscais de grande monta sobre o imóvel, fato que, inclusive, inviabilizou a adjudicação inicialmente pretendida pelo exequente. Assim, considerando que os veículos penhorados não são suficientes para satisfazer a obrigação e que o dinheiro ostenta posição precedente na ordem preferencial de penhora, não está configurado o alegado excesso de penhora. Ademais, o chamamento ao processo somente é cabível na fase de conhecimento. Por fim, o fato de o exequente desistir da execução em relação a algum executado não obsta a pretensão executiva em face dos demais, haja vista que, conforme já salientado, é lícito ao credor exigir de qualquer devedor solidário a integralidade da dívida. Face o exposto, rejeito a impugnação. Após a preclusão, expeça-se alvará de levantamento de R$ 125.598,39 e acréscimos legais. 2. Ao exequente para especificar sobre quais executados deve recair a pretendida penhora de lucros e dividendos e indicar a respectiva pessoa jurídica, indicando o número de ID referente ao contrato social ou a certidão emitida pela Junta Comercial. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Em relação aos contratos sociais pendentes de juntada, fica o exequente cientificado que enquanto não for comprovado o vínculo entre os executados e as respectivas empresas não há possibilidade de penhora. Opostos embargos de declaração pelos executados, ora agravantes, foram rejeitados pela decisão de ID 169597545. Para melhor análise, faz-se necessário um breve relato dos fatos. Vidal, ora agravado, celebrou contrato de compra e venda com Idalécio e Teófilo, tendo como fiadores Helênio e Talita, ora agravantes, dentre outros. Na ação originária, Vidal iniciou a execução do título extrajudicial contra todos os fiadores, enquanto na Ação Consignatória no 0078708-17.2008.8.07.0001, os devedores principais pretendiam, com o depósito consignado, a revisão de cláusulas contratuais, que foi julgada improcedente, passando-se à fase de executória contra os devedores principais, que teve a prescrição intercorrente declarada por sentença, estando em fase recursal – embargos de declaração, sendo que foi dado provimento ao apelo para afastar o reconhecimento da prescrição. 1. Penhora de Valores Apontam os agravantes que a penhora de valores em conta bancária não pode subsistir em razão da existência anterior de penhora sobre um imóvel que seria suficiente para o cumprimento da obrigação exequenda. Sem razão. Como é sabido, o Código de Processo Civil prevê expressamente que a penhora pode incidir em quantos bens forem necessários para o pagamento da dívida. Vejamos: Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. No caso dos autos, muito embora já exista penhora anterior sobre um imóvel, além de o valor da avaliação ser R$ 3.492.400,54 (três milhões quatrocentos e noventa e dois mil quatrocentos reais e cinquenta e quatro centavos), conforme ID 99119605 e homologado pelo ID 102936996, e não R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) como afirmado pelos agravantes, sobre o bem incidem diversas dívidas de natureza tributária, conforme certidão de ônus de ID 76315765, que têm preferência, sendo que as execuções fiscais constantes no R-10 e R-17 ultrapassam R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) cada. Além disso, o agravado é coproprietário do bem, com 25% (vinte e cinco por cento) da propriedade. Assim, evidente o cabimento de outras penhoras, inclusive sobre valores depositados em conta bancária, que é prioritária, nos termos do § 1o do artigo 835 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Ademais, embora os agravantes aleguem “estranheza” no fato de o exequente ter desistido da penhora de bens do executado Edmundo, é necessário ressaltar que a responsabilidade dos devedores na origem é solidária. Portanto, o credor pode demandar contra qualquer deles, ou até mesmo direcionar a penhora aos bens que entende de mais fácil expropriação. Assim, cabe aos devedores, que realizarem o pagamento, exigir a sua cota dos demais codevedores. 2. Abatimento Ponderam os agravantes que o valor da parcela exequenda foi depositado nos autos da Ação Consignatória no 0078708-17.2008.8.07.0001, e deferido o levantamento pelo ora agravado, deve ser abatido do débito aqui executado. Argumentam que foi apresentado no feito de origem uma exceção de pré-executividade pelo outro réu Evercino, sem que tivesse sido analisada. Razão não lhes assiste. De fato, na Ação de Consignação em Pagamento no 0078708-17.2008.8.07.0001 foi realizado um depósito inicial em consignação pelos devedores principais da dívida exequenda e que foi levantado pelo ora agravado. No entanto, a sentença que deferiu tal levantamento foi clara ao indeferir o pedido de revisão das cláusulas contratuais e afirmar que o valor depositado não era suficiente para liberar a obrigação de pagar, dando apenas quitação parcial do débito. Transcreve-se (ID 80385103 daqueles autos): Desta forma, se os autores de modo livre e consciente assinara o contrato de risco que se encontra hígido em todos os seus termos. Por todo o exposto não pode ser considerado suficiente o depósito efetivado pelos autores para liberá-los da obrigação de pagar, uma vez que feito em desconformidade com o contrato celebrado. (...) Posto isto, por serem insuficientes à quitação da dívida e dos encargos pactuados, o depósito, do modo em que foi efetuado, não é apto à extinção da obrigação, sendo justa a recusa do credor em aceitá-lo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de revisão de cláusula contratual, bem como, JULGO IMPROCEDENTE o pedido consignatório, pois o depósito efetivado nos autos, por ser insuficiente, não terá eficácia liberatória, prestando-se apenas para a quitação parcial até o montante efetivamente depositado (....) Acrescente-se que a exceção de pré-executividade indicada pelos agravantes foi devidamente analisada no ID 37394732 dos autos de origem, bem como reconhecida a dedução, pelo credor, dos valores recebidos na ação consignatória, conforme decisão de ID 37394291. Dessa forma, não há que se falar em excesso na execução por ausência de abatimento de valores recebidos na Ação de Consignação em Pagamento no 0078708-17.2008.8.07.0001. 3. Chamamento ao Processo Entendem os agravantes que os devedores principais e demais fiadores devem ser chamados ao processo. Sem razão. Apesar de o artigo 130 do Código de Processo Civil prever expressamente a possibilidade de chamamento do afiançado e dos demais fiadores ao processo, tal hipótese de intervenção de terceiro busca a formação de um título executivo contra todos os responsáveis pelo débito, ampliando o polo passivo, estendendo os efeitos da sentença e autorizando àquele que satisfizer a dívida, recobrar dos demais, a sua cota parte, conforme disposto no artigo 132. Transcreve-se: Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar. Com efeito, na ação executiva não há que se falar em ampliação do polo passivo, porquanto o título executivo já está devidamente constituído e especificados os codevedores, evidenciando a inaplicabilidade do instituto ao processo executivo. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS DEVEDORES. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. HARMONIA ENTRE O AÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação civil pública, em fase de liquidação individual de sentença coletiva, envolvendo expurgos inflacionários em cédula de crédito rural, no bojo do qual foi proferida decisão rejeitando impugnação. 2. O chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art. 132, doCPC/2015). Não cabe sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de sentença, que se faz no interesse do credor, a quem é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC). 3. De outro lado, mesmo que fosse viável o chamamento na fase executiva, neste processo isso não seria admitido, porquanto inexiste a identidade de ritos. Ou seja, enquanto a União e o BACEN estão submetidos ao regime de precatórios, o Banco do Brasil segue o regime de execução comum. Portanto, inviável deferir o chamamento ao processo também pela incompatibilidade de ritos que seriam adotados. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.076.758/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. BENEFÍCIO DE ORDEM. PRINCIPAL PAGADOR. TÍTULO EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. O chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro que pode ser requerida pelo réu, cuja finalidade consiste justamente na constituição de obrigação solidária. Por essa razão somente é admissível no curso do processo de conhecimento e nos termos do art. 130, inc. III, do CPC. 4.1. Assim, não pode ser admitida a aludida modalidade de intervenção de terceiro no curso dos embargos à execução, uma vez que a posição de devedor já fora previamente definida por meio da própria constituição do título executivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1677870, 07408479620218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, repita-se que os devedores são solidários, portanto, qualquer deles pode ser cobrado na execução. 4. Prescrição da Fiança Indicam os agravantes que a fiança é obrigação acessória e que prescreveria junto com a obrigação principal, sendo que esta teve a prescrição intercorrente reconhecida na Execução da Ação Consignatória no 0078708-17.2008.8.07.0001. Defendem que deve ser reconhecida a prescrição da fiança, ou, subsidiariamente, a prejudicialidade externa com a ação consignatória. De fato, a fiança é obrigação acessória à principal e dela depende porque fica vinculado à sua existência, validade e eficácia, consequência do princípio da gravitação jurídica. Com efeito, eventual reconhecimento da prescrição da obrigação principal, fatalmente alcançaria a fiança. No entanto, muito embora tenha sido proferida sentença na Execução da Ação Consignatória no 0078708-17.2008.8.07.0001 declarando a prescrição intercorrente, apresentado recurso de apelação, foi provido pelo Acórdão 1744995 afastando a prescrição. Verifica-se que foram opostos embargos de declaração naqueles autos, conforme ID 50956211, contudo, o referido recuso serve tão somente para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades no julgado, não sendo de sua natureza precípua a reforma do provimento judicial. Ademais, os eventuais recursos oponíveis não possuem efeito suspensivo imediato, razão pela qual os efeitos do acórdão estão vigorando. Nessa perspectiva, não há que se falar em prejudicialidade externa apta a suspender a execução de origem. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 21 de setembro de 2023 17:36:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador